Tribunal: TJES
Processo: 5022317-64.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022317-64.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022317-64.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A., SIMONE LIMA AZEVEDO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EM FACE DA RECORRENTE. LIGAÇÕES PUBLICITÁRIAS EXCESSIVAS. PERSISTÊNCIA MESMO APÓS CADASTRAMENTO NO “NÃO PERTURBE”. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido ITAU, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais. Sem contrarrazões pela Autora, ora Recorrida. Ademais, nota-se que, após prolação da sentença, houve juntada de termo de acordo firmado entre a Autora e o corréu BANCO PAN para extinguir a demanda no que tange à obrigação devida por esse requerido.

(2). De início, homologo o acordo celebrado entre a Autora/Recorrida e o réu BANCO PAN, cujos termos tornam-se parte integrante da presente decisão, para que surtam os regulares efeitos. Em consequência, resolve-se o mérito, na forma do art. 487, III, alínea “b”, do CPC, julgando extinto o feito em face do réu BANCO PAN, prosseguindo regularmente em face do corréu ITAU.

(3). Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, a Recorrida comprova o recebimento de grande volume de ligações publicitárias oriundas de
call centers
do Recorrente, apontando ainda que as ligações indesejadas persistiram mesmo após cadastramento de seu telefone no “Não Perturbe”, a denotar a inequívoca abusividade da conduta do Recorrente.

(4). Por isso, no que tange ao pedido de compensação por danos morais, a parte autora traz elementos suficientes de que a conduta do Recorrente fora excessiva e flagrantemente abusiva, com claro prejuízo à esfera moral da Recorrida, sendo o montante arbitrado
in casu
adequado, de acordo com os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não merecendo quaisquer reparos a r. sentença.

(5). Em face dessas considerações,
HOMOLOGO
o acordo
celebrado entre a Autora/Recorrida e o réu BANCO PAN,
julgando extinto o feito em face do réu BANCO PAN
, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do CPC,
prosseguindo-se o feito em face do corréu ITAU
, pelo que
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)